Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701602-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE GUERREIRO TAUIL EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelado, André Guerreiro Tauil, id 75902512, contra o acórdão de id 75859254. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator